Tribunal: STF
Processo: ARE 1439325
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recuso extraordinário deserto.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1393769-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a ausência de recolhimento de custas em dobro, quando determinado pelo Tribunal de origem, implica em deserção.



    3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.